Tribunal: TJSP
Processo: 1518715-11.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo (art. 157, §2o, II, do CP) e receptação. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a absolvição por falta de provas. Não acolhimento. Denúncia que descreveu os fatos em sua plenitude. Vítima que confirmou a tese acusatória em juízo. Réu que foi preso em flagrante ao lado do veículo utilizado na prática criminosa e com o celular receptado. Condenação que está

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo (art. 157, §2o, II, do CP) e receptação. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a absolvição por falta de provas. Não acolhimento. Denúncia que descreveu os fatos em sua plenitude. Vítima que confirmou a tese acusatória em juízo. Réu que foi preso em flagrante ao lado do veículo utilizado na prática criminosa e com o celular receptado. Condenação que está amparada em outras provas e não somente no reconhecimento realizado em solo policial e na confissão informal do réu, como alegou a defesa. Dosimetria sem reparos. Negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença conforme proferida.